Tribunal: TJDFT
Processo: 0715047-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4o, DA LAD. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.
2. Na hipótese, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que, além da vultosa quantidade de entorpecente apreendido, o modus operandi adotado denota que a embargante se dedicava a atividades criminosas, pois mantinha contato, no mínimo eventual, com organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas.
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.